Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-38.2023.8.11.0024
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000898-38.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA MATILDA DE ALMEIDA - CPF: 015.777.611-54 (EMBARGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), EDELSON FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 034.923.441-86 (EMBARGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (EMBARGANTE), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), TAYANE DE SOUZA BARCELOS - CPF: 135.729.137-05 (ADVOGADO), MARIELA PACETTA BAIARDI - CPF: 016.722.037-32 (ADVOGADO), HUGO DE MEIRA DIAS - CPF: 017.098.561-06 (ADVOGADO), VICTORIA GRANGEIRO KAFURI - CPF: 706.639.641-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO INCABÍVEL.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de cláusula contratual de entrega “oportunamente” de título de propriedade, caracterizando condição puramente potestativa, e readequou os ônus sucumbenciais, fixando a proporção de 50% para cada parte.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de que a cláusula contratual não configuraria condição puramente potestativa, por depender de atos administrativos perante órgãos públicos; e

(ii) saber se houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, diante do alegado maior decaimento dos embargados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma expressa a natureza da cláusula contratual, concluindo que sua redação (“oportunamente”) viola o art. 122 do CC por deixar ao arbítrio exclusivo da Embargante o cumprimento da obrigação, após mais de vinte anos sem execução.

4. A readequação dos ônus sucumbenciais foi expressamente fundamentada no acórdão, que fixou a distribuição proporcional de 50% para cada parte, inexistindo omissão.

5. Os embargos buscam rediscutir as conclusões adotadas pela Câmara, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. É incabível majoração de honorários em embargos de declaração, por não inaugurarem nova instância recursal, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
contra o v. acórdão de ID 327854393 que proveu em parte o Recurso de Apelação interposto pelos ora Embargados contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1000898-38.2023.8.11.0024.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. REASSENTAMENTO DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA MANSO. ENTREGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL RURAL. CLÁUSULA CONTRATUAL COM CONDIÇÃO POTESTATIVA (“OPORTUNAMENTE”). NULIDADE RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelos Autores/Apelantes, atingidos pelo Aproveitamento Múltiplo do Manso, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização, ao fundamento de que a cláusula contratual que previa a entrega “oportunamente” do título de propriedade configuraria condição suspensiva válida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar (i) se a cláusula que subordina a entrega do título à expressão “oportunamente” configura condição suspensiva válida ou puramente potestativa; (ii) se o longo transcurso temporal sem a outorga do título gera o dever de indenizar por danos morais e lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual que subordina a entrega do título aos Apelantes à expressão “oportunamente”, sem prazo ou condição objetiva, constitui condição puramente potestativa, sujeita ao arbítrio exclusivo da Apelada, sendo inválida nos termos do art. 122 do CC/2002.

4. O princípio da boa-fé impõe a interpretação de que a obrigação de entregar o título deveria ser cumprida em prazo razoável, o que não ocorreu após mais de vinte anos da assinatura do "Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias" pelas partes.

5. Assim, e diante da mora caracterizada com o ajuizamento da demanda, impõe-se a determinação de cumprimento da obrigação de outorga da titularidade dominial aos Apelantes.

6. Por outro lado, inexistem elementos que comprovem dano moral ou material na modalidade lucros cessantes, uma vez que os Apelantes permaneceram inertes durante longo período, não constituindo a Apelada em mora extrajudicial, o que atrai a incidência do princípio da vedação ao comportamento contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, a fim de: 1) Condenar a Requerida/Apelada na obrigação de entregar o título de propriedade do imóvel aos Autores/Apelantes, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir do trânsito em julgado do presente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Caso a Requerida/Apelada demonstre de forma documental justo impedimento e mediante a comprovação de diligências para a devida regularização, o prazo para cumprimento da obrigação poderá ser prorrogado pelo juízo a quo. 2) Afastar a indenização por danos morais e lucros cessantes. 3) Condenar as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Resta suspensa a exigibilidade dos Autores/Apelantes, em virtude da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil).

Tese de julgamento: 1. A cláusula contratual que condiciona a entrega de título de propriedade à expressão ‘oportunamente’ é nula, por configurar condição puramente potestativa (art. 122 do CC/2002). 2. A obrigação de outorga de título de propriedade decorrente de reassentamento é exigível em prazo razoável.

Em suas razões, a Embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à validade da cláusula "
oportunamente
", sustentando que não se trata de condição puramente potestativa, pois a entrega do título dependeria de fatores alheios à sua vontade, como a regularização fundiária junto ao INCRA e outros órgãos públicos. Argumenta que a regularização da área total de 10.897,6667 há (dez mil, oitocentos e noventa e sete hectares e sessenta e seis ares de sessenta e sete centiares) envolve procedimentos burocráticos complexos, incluindo georreferenciamento e certificação, que fogem ao seu controle exclusivo.

Aduz ainda que o acórdão foi omisso quanto à proporcionalidade da sucumbência fixada, defendendo que, como os Embargados decaíram da maior parte de seus pedidos (danos morais e lucros cessantes), a distribuição dos ônus sucumbenciais deveria ser proporcional, sugerindo o percentual de 70% para os Embargados e 30% para a Embargante.

Por fim, prequestiona a matéria para eventual interposição de recurso especial.

Contrarrazões pela rejeição do recurso e majoração da verba honorária (ID 331257378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do Recurso de Apelação.

A Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar que a cláusula contratual que prevê a entrega do título de propriedade "
oportunamente
" não configura condição puramente potestativa, pois sua execução dependeria de fatores alheios à sua vontade, como procedimentos burocráticos junto ao INCRA e outros órgãos públicos.

Contudo, tal questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que expressamente consignou:

"(...)
Portanto, há que se reconhecer a nulidade da cláusula que contém a referida condição suspensiva. O termo 'oportunamente' utilizado no instrumento contratual supracitado deve ser interpretado de acordo com a boa-fé, princípio que rege as relações contratuais (artigo 422 do Código Civil).

A obrigação de entregar o título almejado deveria ser cumprida em prazo razoável, o que certamente não ocorreu diante do transcurso de mais de 20 (vinte) anos desde a assinatura do instrumento contratual.
(...)" – sic ID 327854393

Nesse passo, o acórdão analisou a natureza da cláusula e concluiu que ela configura condição puramente potestativa, pois deixa ao exclusivo arbítrio da Embargante o momento de cumprir a obrigação assumida, sem estabelecer qualquer prazo ou condição objetiva, o que viola o disposto no art. 122 do Código Civil.

Ainda, a Embargante alega que o acórdão foi omisso ao fixar a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, sem considerar que os Embargados decaíram da maior parte de seus pedidos, no entanto, o acórdão, ao dar parcial provimento ao Recurso de Apelação, expressamente consignou:

"
Por consequência, readequo os ônus sucumbenciais, condenando as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.
"

Desse modo, inexiste a alegada omissão, pois, em verdade, a Embargante se irresigna com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a oposição do presente recurso.

O acórdão está devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e expressa o convencimento da Colenda Câmara julgadora.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Não obstante, descabida a majoração da verba honorária pretendida em sede de contrarrazões (ID 331257378), pois na esteira do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça "
a interposição de agravo interno e/ou embargos de declaração não inaugura um novo grau de jurisdição. Com efeito, a majoração dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas quando iniciada nova instância recursal e não a cada recurso interposto dentro do mesmo grau de jurisdição, conforme se pode extrair da dicção do § 11 do art. 85 do CPC
" (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1.769.783/DF 2020/0257834-7, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025